Tribunal: TJSP
Processo: 2056311-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
'Habeas corpus' – Impetração visando a concessão de liberdade provisória em razão da atual crise sanitária que assola o país em decorrência da pandemia do Coronavírus – Paciente portador de comorbidades que o incluI em grupo de risco – Encarceramento desproporcional – Aplicação do Provimento no 2545/2020 do CNJ - Mantida a liminar deferida – Paciente que preenche os requisitos para concessão

Ementa:
'Habeas corpus' – Impetração visando a concessão de liberdade provisória em razão da atual crise sanitária que assola o país em decorrência da pandemia do Coronavírus – Paciente portador de comorbidades que o incluI em grupo de risco – Encarceramento desproporcional – Aplicação do Provimento no 2545/2020 do CNJ - Mantida a liminar deferida – Paciente que preenche os requisitos para concessão do benefício almejado – Ordem concedida